Tribunal: TCU
Processo: 027.444/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 607/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação formulada pela Polo Clima Instalação e Manutenção de Ar Condicionados Ltda. - ME, nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 2/2019 conduzido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) com vistas à contratação de serviços de operação e manutenção dos sistemas de ventilação, além do sistema central de ar condicionado, dos sistemas unitários e dos equipamentos de refrigeração, compreendendo a manutenção preventiva e corretiva, a instalação e o remanejamento dos aparelhos de ar condicionado e a refrigeração no Cade, com o fornecimento de mão de obra, ferramentas, equipamentos e materiais, incluindo as peças, os insumos e os componentes genuínos dos respectivos fabricantes nos sistemas, nos equipamentos e nas instalações junto ao Cade; Considerando que a representante alegou, em suma, a subsistência das seguintes falhas: (a) o Cade teria solicitado que a proposta comercial fosse ajustada para os postos de "técnico mecânico em ar condicionado", "eletricista" e "engenheiro elétrico", após ter ficado em segundo lugar no certame e apresentar a proposta e os documentos de habilitação, por não estar incluso o adicional de periculosidade na composição das respectivas remunerações, como previsto no laudo pericial de avaliação da insalubridade e periculosidade contratado pela entidade, estando ele vencido, nos termos da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); e (b) a planilha corrigida teria sido apresentado, com o acréscimo do adicional de periculosidade apenas para os cargos de "eletricista" e "engenheiro elétrico", por considerar que o profissional "técnico em refrigeração" não faria jus ao recebimento do aludido adicional, pois não se enquadraria entre as funções expostas no item 6.3 do referido laudo, destacando que o Cade teria desclassificado a sua proposta pela falta do aludido adicional para o cargo de "técnico em refrigeração", além de apontar indevidamente que o valor da nova proposta de preço (em R$ 454.299,79) estaria acima do valor do lance final da empresa (em R$ 454.302,22); Considerando que, após solicitar ao Cade o envio da documentação do certame e a sua manifestação sobre os pontos alegados pela ora representante (Peça 5), a unidade técnica teria analisado os elementos encaminhados (Peças 6 a 11) e assinalado que não assistiria razão à representante, diante dos seguintes elementos de convicção: (a) o "técnico em refrigeração" indicado pela representante e o "técnico em manutenção de ar condicionado" previsto para a contratação exerceriam atribuições diversas, além de o item 6.3 do referido laudo tratar de adicional de insalubridade, e não de adicional de periculosidade; (b) a ora representante teria se negado a corrigir a sua proposta, por não considerar devido o adicional de periculosidade para o cargo de técnico em ar condicionado (fixo e eventual), mas teria manifestado essa recusa apenas por telefone à equipe de apoio, negando-se a formalizar esse entendimento por escrito; (c) o "técnico em manutenção de ar condicionado" trabalharia com circuitos energizados para efetuar os testes e as manutenções em equipamentos e, segundo a portaria do então Ministério do Trabalho, isso configuraria a atividade de operação perigosa, com energia elétrica, e ensejaria o pagamento de adicional de periculosidade, salientando que essas informações teriam sido encaminhadas à ora representante em conjunto com a diligência feita pela comissão de licitação do Cade; (d) o referido laudo pericial teria sido atualizado, em 4/4/2018, e a tabela do item 6.2 (Peça 9, p. 11) indicaria que, ao trabalhar com os equipamentos energizados, o "técnico mecânico em ar condicionado" faria jus ao adicional de periculosidade sob o patamar de 30%; (e) seria possível constatar o aumento de preços em postos fixos e eventuais (Peça 6, p. 6), apesar de o valor total anual da nova proposta da ora representante não ter sido alterado, ao comparar os valores unitários de cada um dos postos, destacando que, no caso do "técnico mecânico em ar condicionado" (item 1.1 da proposta), o valor final teria aumentado de R$ 11.558,18 para R$ 11.684,50, ao passo que, para o posto eventual de "técnico mecânico de ar condicionado" (item 2.11 da proposta), o valor da hora trabalhada teria passado de R$ 17,63 para R$ 21,60, de tal modo que o valor aumentado em um posto fixo (1.1) teria sido compensado com a diminuição em outro posto fixo (1.2) e os valores aumentados em alguns postos eventuais (2.1, 2.6, 2.7, 2.10 e 2.11) teriam sido compensados com as reduções em outros postos eventuais (2.2 a 2.5, 2.8 e 2.9); e (f) os aumentos nesses postos chave (por intermédio das rubricas como margem de lucro e custos indiretos) poderiam resultar em "jogo de planilha", de modo que estaria correta a inclusão do item 7.9 do edital como motivo para a subsequente desclassificação da proposta da ora representante; Considerando, enfim, que, por esse prisma, a presente representação seria improcedente, podendo o presente processo ser arquivado, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.444/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Polo Clima Instalação e Manutenção de Ar Condicionados Ltda. - ME (CNPJ 01.493.280/0001-80). 1.2. Entidade: Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Selog adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para ciência; e 1.7.2. arquive o presente processo.